Tribunal: TJSP
Processo: 1008662-21.2022.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Cobrança - Contratação da modalidade intitulada Crédito Unificado e Reorganização – Renegociação de débito anterior – Noticiado nos autos pelo réu a celebração de acordo entre as parte – Homologação - Sentença de extinção com fundamento no artigo 487, inciso III, b do CPC – Banco autor intimado a se manifestar sobre o cumprimento da avença – Inércia – Extinção da fase

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Cobrança - Contratação da modalidade intitulada Crédito Unificado e Reorganização – Renegociação de débito anterior – Noticiado nos autos pelo réu a celebração de acordo entre as parte – Homologação - Sentença de extinção com fundamento no artigo 487, inciso III, b do CPC – Banco autor intimado a se manifestar sobre o cumprimento da avença – Inércia – Extinção da fase executória à luz do disposto no artigo 924, inciso II do CPC – Recurso interposto pelo demandante - Determinação para recolhimento da diferença das custas de preparo – Inércia - Deserção do apelo configurada – Recurso não conhecido.